Tribunal: TJDFT
Processo: 0003420-71.2005.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0003420-71.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ELADIO HOMERO DA SILVA, ELCE OLIVEIRA DE SOUZA, ELDINA MARIA DA SILVA, ELENA DA MOTA FERNANDES OLIVEIRA, ELENILDA MARIAL DE OLIVEIRA, ELENIR APARECIDA DE JESUS RESENDE, ELI MARIA DE SOUZA PINTO, ELIANE COUTINHO DE OLIVEIRA, ELIANE DE OLIVEIRA BARREIROS ALVES, ELIANE PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES, ELIAS LOPES DE AZEVEDO FILHO, ELIELBA ROSA MOURA MESQUITA, ELIENE MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA, ELISABETH VIEIRA DE ALMEIDA, ELISETE DOS SANTOS, ELISEU GUABIRABA FILHO, ELIVAN FERREIRA DUTRA, ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, ELIZABETE GUEDES OLIVEIRA, ELIZABETE MARIA GOMES DA SILVA, ELIZABETH FERREIRA DE MENDONCA, ELIZABETH GERALDA DA CRUZ, ELIZABETH MONTEIRO MARQUES DA MATA, ELIZABETH RODRIGUES, ELIZETE ALVES DA SILVA, ELIZETH VIEIRA BARBOSA, EILANE SOUZA DA CRUZ, ELAINE FRANCISCA DO AMARAL, ELIENE DE FATIMA DE JESUS, ELIO PEREIRA DE LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À il. Secretaria do Conselho Especial para verificar o equívoco apontado pela parte peticionante quanto ao cadastro da Sra. Eliane Pereira de Sousa no polo ativo desta demanda (ID 38153558). Sendo constatado o equívoco, determino, desde já, a correção do cadastro da parte. Após, intime-se para ciência. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2022 14:52:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator